Tribunal: TJDFT
Processo: 0722275-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722275-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ANTONIO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por PAULO ANTONIO DE CASTRO GOMES, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 65465615 - autos n° 0740057-83.2019.8.07.0001): “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por PAULO ANTONIO DE CASTRO GOMES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, valor da causa, defendeu a invalidade do demonstrativo de débitos apresentado de forma unilateral pela parte autora, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da tempestividade da contestação Nada obstante as ponderações da parte autora, observa-se que a decisão de ID.60508280 que, em razão da distribuição equivocada da demanda, concedeu a parte ré novo prazo para apresentação da defesa tenha sido proferida no dia 1 de abril de 2020, observa-se que em razão da suspensão dos prazos motivada pela Portaria Conjunta no 33/2020, o início da contagem do prazo teve início somente em 4/5/2020. Nesse sentido, tendo em vista que na contagem dos prazos são levados em considerações apenas os dias úteis, o prazo limite para apresentação de defesa era dia 22/05/2020 e, conforme consta na aba do PJe a peça foi juntada no dia 04/05/2020. Com base no exposto, a peça defensiva foi protocolada tempestivamente. II - Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo aos menos favorecidos na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, a requerida fundamentou a impugnação no fato de que o autor não faz jus aos benefícios e não necessita do mesmo, mas não anexou aos autos nenhum documento hábil ao afastamento da presunção de necessidade revelada na declaração e na documentação exibida pelo requerente. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Nada obstante as alegações do requerido, a parte autora comprovou seus rendimentos ao ID 55420364, demonstrando que de fato não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração do autor, bem como observando os seus modestos rendimentos comprovados, o benefício da gratuidade de justiça ao autor deverá ser mantido. III – Do valor da causa Conforme o disposto no art. 292, V, do CPC, o valor da causa na ação indenizatória corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, o autor requer o pagamento dos valores devidamente atualizados da sua conta do PASEP, os quais, segundo cálculos realizados pela autora, chegam ao montante de R$ 155.035,99.Portanto, a autora atribuiu à causa o valor pretendido por ela, o que corresponde ao critério legal. Assim, a impugnação ao valor da causa deverá ser rejeitada. IV – Da invalidade do demonstrativo contábil autoral De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso vertente, o Banco do Brasil requereu a desconsideração do demonstrativo de cálculo apresentado pela autora, sob a alegação de que a planilha não traz de forma minuciosa a metodologia aplicada, sendo que não adotou os índices previstos na LC no 26/1975. Nada obstante as alegações, a requerida não apresentou a planilha do cálculo que entende devido. Dessa forma, por ora, rejeito a alegação da requerida. V – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, a autora alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo à autora, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. VI – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. VII – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado desde 1988, mas que somente pode ser sacado em 2011, quando a requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado à requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2011. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) qual o saldo existente na conta individual do autor em 1988? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual do autor até a data em que o saldo PASEP foi liberado ao requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pelo autor, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pelo autor na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista a complexidade da matéria. Nomeio Roberto do Vale Barros, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Face à petição de ID. 62285684, a parte requerida ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Intimem-se.”. Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso em tela, pleiteando a reforma da r. Decisão. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 191950356). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 191950356), na qual julgou improcedente o pleito da parte autora/agravada. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora